Tribunal: TJBA
Processo: 8010223-89.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010223-89.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: IVONILSON COELHO PEREIRA

Advogado(s)
:
DIOGO CEZAR REIS AMADOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC.
PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS.
SOBRESTAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 626.307/SP
.
DECISÃO INDEFERITÓRIA PROFERIDA PELO STF.
MÉRITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE, SE NÃO HOUVER PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO. PRECEDENTES DO STJ.

PRELIMINARES REJEITADAS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

2. O STJ já reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores em geral, independente de fazerem parte, ou não, dos quadros do IDEC, para ingressar com a Execução individual da sentença coletiva proferida a Ação Civil Pública. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

3. Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial - limite de abrangência da sentença coletiva e alcance pessoal do título executivo (art. 16, da Lei nº 7.347/85 e art. 2º da Lei nº 9.494/97), eis que pacificada pelo STJ a possibilidade do beneficiário de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizar execução individual no foro do seu domicílio (REsp nº 1.243.887/PR).

4. Resta suficiente para a apuração do
quantum debeatur
, a aplicação do art. 509, inciso I, bem como seu § 2º, matéria também decidida pela Corte da Cidadania.

5. Descabe acolher o pedido de sobrestamento do feito, pois, em atenção ao Recurso Extraordinário nº 626.307/SP, a atual Relatora do referido RE, Ministra CARMEN LÚCIA, em 28 de março de 2019, indeferiu o pedido de suspensão nacional formalizado pelo Banco do Brasil e pela Advocacia Geral da União.

6. A inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação só é devida se existir condenação expressa nesse sentido. Decisão que sem mantém.
PRELIMINARES REJEITADAS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8010223-89.2022.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO DO BRASIL S/A
, e, como agravado,
IVONILSON COELHO PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator